Tribunal: TJSP
Processo: 0009878-80.2012.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009878-80.2012.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que são
embargantes LÚCIA HELENA MANELLI RIZOLLI e ALVARO RIZOLLI, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009878-80.2012.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2/5
Voto n. 36692
Embargos de Declaração n. 0009878-80.2012.8.26.0566/50000
Embargante: Álvaro Rizolli e Lúcia Helena Manelli Rizolli
Embargada: Ministério Público
Comarca de São Carlos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
ÁLVARO
RIZOLLI
E
LÚCIA
HELENA
MANELLI
RIZOLLI opuseram embargos declaratórios em face do v. acórdão de
fls. 1373/1387, em síntese, alegando omissão e obscuridade, pois “o
acórdão assentou a viabilidade de aplicação do Código Florestal por ocasião da
implantação das providências determinadas na sentença, porém não se referiu
expressamente à possibilidade de se aplicar o artigo 4o, I, declarado
inconstitucional pela sentença de primeiro grau”.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração opostos pela parte
apelante merecem rejeição.
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada
a sanar.

Pois
bem,
a
embargante
busca
obter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009878-80.2012.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 3/5
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
apelação por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de
acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
obscuridade do julgado.

Ora, conforme constou do v. acórdão, “Da mesma
forma, não prospera a argumentação de que a Lei Municipal n. 13.944/09, instituidora das
áreas SAPRE I e SAPRE II na municipalidade local padeceria de inconstitucionalidade ao
redimensionar, ampliar, a área de preservação permanente prevista no código florestal. Não se
trata de inconstitucionalidade (do art. 4o, I, a, do Novo Código Florestal, nem de
ilegalidade (da Lei que dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção e Recuperação
dos Mananciais do Município
APREM
13.944/2006) e nem mesmo conflito de
normas. Como sabido, a competência para 'proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas' é comum (Art. 23, VI da CF) e pode ser suplementada pelos
Municípios (art. 30, I e II, da CF); sendo o Código Florestal norma de caráter geral, possível
suplementação por legislação local, considerando as peculiaridades da região (...) No mesmo
sentido, vide fls. 1317/1320: CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO ensina: 'Dessa forma,
podemos afirmar que à União caberá a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio
ambiente, enquanto aos Estados e Municípios, atendendo aso seus interesses regionais e locais,
a de um “teto” de proteção. Com isso, oportuno frisar que os Estados e Municípios jamais
poderão legislar, de modo a oferecer menos proteção ao meio ambiente do que a União,
porquanto, como já ressaltado, a esta cumpre, tão só, fixar regras gerais. (...) Em linhas
gerais, podemos concluir que competência legislativa em matéria ambiental estará sempre
privilegiando a maior e mais efetiva preservação do meio ambiente, independentemente do
ente político que a realize, porquanto dos receberam da Carta Constitucional aludida,
competência (arts. 24, V, VI e VII e 30, II)' (Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Saraiva, 17a
edição, p. 180/181) (...) 'Interpretação sistemática da distribuição de competências
constitucionais e do dever constitucional de proteção do ambiente e da saúde resulta em que o
complexo normativo federal não pode ser adotado como limite à atuação dos demais entes,
mas como mínimo a ser respeitado e concretizado. Caso estados e municípios identifiquem
necessidade de suplementar as normas federais sobre a matéria para conferir melhor proteção
a esses interesses constitucionais, detêm competência legislativa para tanto'. E fl. 979, citando
a Desembargadora Federal Consuelo Yoshida: 'o direito federal prevalece sobre o direito
estadual/distrital/local somente se estiver dentro do campo de normatividade genérica que lhe
é próprio. Se o direito federal invadir esfera de competência dos Estados e Municípios, ele não
prevalece'.”.
Ou seja, embora afastada a inconstitucionalidade
do art. 4o, I, a, do Código Florestal, manteve-se, por outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009878-80.2012.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 4/5
fundamentos, a aplicação da Lei Municipal, de jaez suplementar,
sendo, portanto, mesmo o caso de desprovimento do apelo da
parte apelante.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide não tem o dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de apelo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009878-80.2012.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 5/5
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte apelante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR